Tribunal: TJMT
Processo: 1040234-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040234-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3° VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT (IMPETRADO), JOSE ALISSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.460.161-35 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE ALISSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.460.161-35 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pretendida a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, mormente quando considerada a quantidade de entorpecente apreendido [11 (onze) pequenas porções de cocaína], bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário e de bons antecedentes; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita ao tipo penal imputado ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do encarceramento provisório pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1040234-53.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JOSÉ ALISSON RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1004492-08.2025.8.11.0051, à conta de seu suposto envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
09/11/2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, ocasião em que foi surpreendido na posse de
11 (onze) porções de substância análoga à cocaína
. Na subsequente audiência de custódia, realizada na mesma data, a d. autoridade coatora
homologou
o flagrante e o
converteu em prisão preventiva
.

Nesse contexto, o d. Defensor Público sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da fundamentação
da prisão preventiva imposta ao paciente, arguindo que a decisão se baseou em
argumentos genéricos
e na
gravidade abstrata do delito
, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
.

Acrescenta, em abono, que
a quantidade de droga apreendida não é expressiva
e que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, possuindo residência fixa e exercendo atividade lícita, de modo que não representa risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, por fim, a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, em observância ao princípio da
proporcionalidade/homogeneidade
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, anexos à própria petição inicial (ID 328670862).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
328945356
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 330081882.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem
, a fim de substituir a prisão preventiva por providências acautelatórias diversas (ID 332425853).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ ALISSON RODRIGUES DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
09/11/2025

pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, nos autos do IP n. 1004834-19.2025.8.11.0051, instaurado para apuração dos fatos, a d. autoridade policial
indiciou
o paciente como incurso nas sanções do referido delito, aguardando os autos, neste momento, a manifestação do
parquet
com vistas a eventual oferecimento de denúncia.

Colhe-se da prova pré-constituída que, em
09/11/2025
, por volta das 22h30min, na Avenida Atílio Fontana, em frente ao Posto Equador, em Campo Verde/MT,
JOSÉ ALISSON
foi
preso em flagrante
após ter sido encontrado na posse de 11 (onze) invólucros contendo substância análoga à cocaína.

Segundo o relato policial, a abordagem ocorreu após informações prestadas pelo Policial Militar
Lucas Rezende de Aguiar
, que estava na Pizzaria D’Itália, onde funcionários, que o conheciam previamente e sabiam se tratar de policial, lhe relataram que o paciente frequentava o estabelecimento com comportamento suspeito, saindo e retornando diversas vezes, bem como se dirigindo a veículos diferentes.

Acionada por
Lucas
Aguiar
, uma guarnição da Polícia Militar, de posse de informações acerca do veículo utilizado pelo paciente, empreendeu diligências e o localizou na Av. Atílio Fontana, em frente ao Posto Equador. Em busca pessoal, foram localizadas, no bolso direito de
JOSÉ ALISSON
,
11 (onze) invólucros de substância análoga a cocaína
.

Ao que se extrai do andamento processual do IP n. 1004834-19.2025.8.11.0051, o material ainda não foi periciado pela POLITEC. Todavia, o Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente atestou se tratar de “
substância em pó de cor branca, porcionada em embalagens de plástico transparente tipo saco zip, medindo 9,5 x 5,5 centímetros formando uma porção
”, com “
aspecto, cor e cheiro análogo a cocaína
”, ao que se vê do ID 216866985.

Detido em flagrante delito,
JOSÉ ALISSON
foi conduzido à presença da d. autoridade acoimada de coatora em sede de audiência de custódia, oportunidade em que o claustro pré-cautelar foi
homologado
e
convertido em prisão preventiva
, com posterior
indeferimento
do pedido de revogação formulado pela i. defesa técnica; contexto em que
se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
i
ndícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A
materialidade delitiva
, a princípio, está demonstrada pelo Laudo Preliminar de Constatação, que atestou que a substância apreendida com o paciente — 11 (onze) invólucros de plástico transparente contendo pó de cor branca — possuía aspecto, cor e cheiro análogos à cocaína, tendo sido a apreensão, ademais, devidamente formalizada por meio do Termo de Exibição e Apreensão n. 202516543996, com a substância lacrada sob o código 03244453.

Quanto aos
indícios de autoria
, decorrem da prisão em flagrante do paciente com a droga em seu poder (no bolso direito de sua bermuda), corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, bem como pela confissão parcial do próprio paciente em seu interrogatório, oportunidade em que
JOSÉ ALISSON
admitiu ter adquirido as 11 (onze) porções de cocaína por R$ 400,00, embora tenha alegado que seriam para consumo próprio. Soma-se a isso o comportamento suspeito relatado pelos funcionários da Pizzaria D'Itália, que observaram o paciente entrando e saindo diversas vezes do estabelecimento e se dirigindo a veículos diferentes, conduta compatível com a mercancia de entorpecentes.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor contextualizar os fundamentos ensejadores da segregação, transcrevo o correspondente excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] em consulta aos sistemas PJE, Apolo e ao sítio do Tribunal de Justiça deste Estado
não foi encontrado registro em nome do indiciado
. Não obstante,
a ausência de antecedentes não basta, por si só, para obstar o decreto preventivo
, ainda mais quando considerado o modus operandi empregado pela própria na prática do crime.

Ademais,
a prisão preventiva se mostra imperiosa para a Garantia da Ordem Pública
, haja vista os elementos concretos que indicam a habitualidade e o profissionalismo na conduta do autuado:

1. Modus Operandi e Contexto:
O flagrante não decorreu de mero encontro casual de entorpecentes, mas sim de
uma denúncia de funcionários da Pizzaria D'Itália (onde estava o PM Lucas Rezende de Aguiar) de que o suspeito vinha frequentando o estabelecimento em datas anteriores e estaria comercializando drogas no interior da pizzaria
.

2. Sinais de Reiteração Delitiva:
Os depoimentos atestam que
o suspeito possuía uma rotina suspeita: saía e retornava diversas vezes do local, deslocando-se a veículos diferentes
. O PM Lucas Aguiar confirmou, após visualizar as câmeras, que foi possível ver o autuado "pegando a droga dentro do HB20 branco e sentando no estabelecimento", e que ele era "conhecido já por... pela mesma prática" pelas guarnições de serviço.

3. Gravidade Concreta:
O Policial Militar Lucas Rezende de Aguiar ainda relatou que
JOSÉ ALISSON "já frequentava o local" e que um comparsa dele foi preso em julho, na mesma pizzaria, por levar entorpecente ao autuado (motoboy). Tais fatos indicam que a mercancia de drogas por JOSÉ ALISSON não é um evento isolado, mas sim uma atividade criminosa reiterada e com certo grau de habitualidade, utilizando-se de locais públicos para o comércio
.

4. Risco de Obstrução da Justiça:

O interrogatório revela contradições e evasivas, especialmente sobre a aquisição e o contato com o fornecedor ("não sabe quem é estas porras não"), e sobre a contradição entre negar vícios e alegar uso esporádico após beber
.

A custódia cautelar, portanto, é
indispensável como forma de acautelar o meio social e evitar a reiteração da prática criminosa em local público e de convívio familiar, evidenciada pela intensa suspeita de habitualidade e reincidência narrada pelos policiais e funcionários
.

Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Em última análise, registre-se que
a aplicação das medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie, considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar do indiciado é imprescindível para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Diante do exposto, presentes os pressupostos para a prisão (materialidade e indícios de autoria), suas condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do CPP), e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante de JOSE ALISSON RODRIGUES DA SILVA em preventiva, para garantir a ordem pública
”.

(ID 214464783 – autos n. 1004492-08.2025.8.11.0051). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida cautelar extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado a
JOSÉ ALISSON
é grave e constitui porta de entrada para o cometimento de outros crimes, contribuindo para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas supostamente perpetradas;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado a
quantidade e a natureza da droga apreendida
como elemento relevante para a análise da necessidade da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (
11 [onze] porções de cocaína
)
não pode ser considerada expressiva a ponto de, por si só, justificar a prisão preventiva
. Embora a cocaína seja droga de alto poder lesivo, a quantidade confiscada não indica grande poder de difusão ou atuação em larga escala no tráfico de drogas; de forma que
não se pode afirmar
, neste momento processual,
que se trate de circunstâncias capazes de
extrapolar
a gravidade ínsita ao tipo penal do tráfico de drogas
.

Nessa mesma linha intelectiva, o
suposto
modus operandi
atribuído ao paciente — consistente em realizar entregas de pequenas quantidades de entorpecentes em estabelecimento comercial — não constitui, por si só,
circunstância excepcional
que justifique a segregação cautelar, especialmente quando
não amparado por elementos probatórios robustos
.

Ressalte-se que a menção feita por um dos policiais sobre a suposta prisão anterior de um comparsa do paciente no mesmo local
não encontra respaldo documental nos autos
, tratando-se de alegação isolada e desprovida de comprovação.

Ademais, conforme expressamente reconhecido na própria decisão que decretou a prisão preventiva, “
em consulta aos sistemas PJE, Apolo e ao sítio do Tribunal de Justiça deste Estado, não foi encontrado registro em nome do indiciado
”, o que demonstra a
primariedade do paciente
e a
ausência de qualquer registro formal de envolvimento anterior com ilícitos penais
, circunstância que, aliada à quantidade não expressiva de droga apreendida,
milita em favor da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

A consulta ao caderno processual revela, ademais, que se trata de paciente que conta com 25 (vinte e cinco) anos de idade, com
endereço certo
no Município de Campo Verde/MT, sem que tenham sido evidenciadas, ao longo das investigações,
eventuais conexões com o crime organizado
; de forma que os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva,
não dão conta de que se trate de paciente habitual no mundo da ilicitude
, tanto que, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, verifico que, à parte os vertentes fatos,
JOSÉ ALISSON não ostenta quaisquer registros criminais
.

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, estou convencido de que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita ao crime a ele imputado
, tratando-se, ainda, de paciente
jovem
,
primário e de bons antecedentes
, com
endereço fixo
,
com quem foi apreendida
quantidade pouco expressiva de substância entorpecente
, pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão odioso a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de concessão parcial da ordem.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
JOSÉ ALISSON RODRIGUES DA SILVA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025